Tribunal: TJMT
Processo: 1004770-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004770-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MEISTER - CPF: 141.455.379-04 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI - CPF: 245.654.070-00 (EMBARGADO), DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA - CPF: 531.281.331-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. embargos de declaração. apelação cível. ação reivindicatória. reconhecimento de cerceamento de defesa. necessidade de produção de prova testemunhal. inexistência de omissão ou contradição. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, ao indeferir prova testemunhal considerada essencial à análise da usucapião extraordinária alegada.

II. Questão em discussão

2. Questões suscitadas: (i) alegada omissão quanto à liberdade do julgador na formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC; (ii) suposta ausência de enfrentamento dos requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil; (iii) alegada contradição interna no acórdão, referente à produção da perícia e à necessidade de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o poder instrutório do juiz, reconhecendo a ampla liberdade do magistrado na condução da instrução, mas ressalvando que tal poder não é ilimitado e deve observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A determinação de reabertura da instrução processual decorre da insuficiência da prova produzida para esclarecer fatos essenciais à usucapião extraordinária, não configurando omissão ou contradição, mas exercício legítimo do direito à ampla defesa e à produção de prova.

5. O exame do mérito da pretensão de usucapião compete ao juízo de origem, após regular instrução probatória, sendo inadmissível que embargos de declaração sirvam para rediscutir juízo de mérito ou valoração probatória já decidida.

6. Não há contradição interna, pois o acórdão distingue entre a constatação da perícia realizada e a necessidade de complemento probatório, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição os acórdãos que reconhecem a insuficiência de prova para decisão do mérito, determinando complementação probatória. 2. A liberdade do magistrado na condução da instrução probatória encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. O reexame do mérito da causa não é cabível em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, 371, 373, II; CC, arts. 1.228, 1.238; CF/1988, art. 5°, LV e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/06/2025; Embargos de Declaração no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ CARLOS MEISTER contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI para anular a sentença proferida nos autos da ação Reivindicatória no 1004770-49.2019.8.11.0041, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal expressamente requerida pela parte ré, configurou cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão dizendo que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a questão relativa à liberdade do julgador na formação de seu convencimento, prevista nos arts. 370 e 371 do CPC, que conferem ao magistrado o arbítrio de conduzir a instrução probatória e de indeferir diligências consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Aduz que a sentença foi proferida após robusta prova pericial técnica, ampla análise documental e exame das afirmações das próprias partes, de modo que o conjunto probatório já se mostrava suficiente ao julgamento do mérito, tornando desnecessária a reabertura da instrução.

Argumenta que o acórdão embargado parte de premissa abstrata de imprescindibilidade da prova oral, sem demonstrar concretamente qual fato relevante permanecia controvertido após a produção da prova pericial e dos demais elementos carreados aos autos.

Alega, ainda, que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente porque o próprio embargado declarou expressamente ser mero locatário, exercendo posse não originária. Sustenta, nesse sentido, que a narrativa tecida pelo embargado não descreve posse com ânimo de dono sobre o lote litigioso, mas tão somente exercício de posse sobre o Lote no 17 com erros de delimitação de limites, o que, por si só, evidenciaria a inexistência dos pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Afirma que o v. acórdão substituiu a valoração probatória realizada pelo magistrado de primeiro grau por uma presunção abstrata de indispensabilidade da prova oral, sem identificar qual seria o efetivo dano processual sofrido pela parte, requisito que a jurisprudência reputa imprescindível para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Sustenta, ademais, que o acórdão é contraditório, pois, embora tenha reconhecido que a perícia foi realizada e que houve conclusão técnica de que o proprietário do lote no 17 adentrou o lote no 18, afirma, simultaneamente, que não seria possível julgar sem prova testemunhal para análise da usucapião, posição é logicamente incompatível com a determinação de reabertura da instrução processual para aprofundamento probatório sobre essa mesma tese, configurando contradição interna no julgado.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para afastar o reconhecimento do cerceamento de defesa e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau. E, ainda, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, o prequestionamento explícito dos arts. 370, parágrafo único, 371, 373, inciso II, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 1.228 e 1.238 do Código Civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para anular a sentença proferida nos autos da ação Reivindicatória no 1004770-49.2019.8.11.0041, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal expressamente requerida pela parte ré, configurou cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No que se refere à alegada omissão quanto à liberdade do julgador na formação do convencimento, não assiste razão ao embargante.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente, e com a devida profundidade, a questão atinente ao poder instrutório do juiz, tendo reconhecido, em termos claros, que o magistrado de primeiro grau detém amplo poder de direção do processo, podendo indeferir provas que se afigurem inúteis ou protelatórias. Todavia, assentou que esse poder não é ilimitado, e que seu exercício encontra balizas intransponíveis nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Precisamente por isso, o acórdão concluiu que o indeferimento da prova testemunhal, na hipótese dos autos, não se amparava em fundamento legítimo, uma vez que a controvérsia fática central da demanda se refere à existência de posse mansa, pacífica, contínua, pública e com ânimo de dono, pelo prazo legal, necessária à configuração da usucapião extraordinária arguida em defesa. Essa questão não poderia ser elucidada por perícia técnica, sendo a prova oral o meio adequado e necessário para tanto.

O embargante também sustenta que o conjunto probatório já era suficiente para o julgamento, ao passo que o acórdão concluiu o contrário, identificando questões fáticas relevantes que a perícia não pôde esclarecer.

Essa divergência quanto à suficiência da prova produzida configura, na essência, rediscussão do mérito do recurso sob veste de omissão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, cujo escopo é restrito ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos precisos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não o reexame da matéria já decidida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à ausência dos requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

O v. acórdão embargado foi absolutamente preciso e deliberado ao não apreciar o mérito da pretensão usucapiente por motivo técnico e processualmente adequado. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal requerida, o exame do mérito da defesa de usucapião compete, em primeiro lugar, ao juízo de origem, que deverá realizá-lo após a regular instrução probatória, indevidamente suprimida.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de deliberada abstenção do julgamento de mérito, plenamente justificada pela ordem lógica e jurídica do processo, ou seja, não se julga o fundo da causa quando se reconhece a nulidade do procedimento que o precedeu.

O fato de o embargante apontar a fragilidade da tese defensiva de usucapião, invocando o reconhecimento pelo próprio embargado de sua condição de locatário e a conclusão pericial acerca da sobreposição de áreas não torna o acórdão omisso. A análise desses elementos constitui juízo de mérito que, como antes consignado, é reservado ao juízo de primeiro grau após a reabertura da instrução.

Admitir que os embargos de declaração veiculem esse exame seria subverter a lógica do sistema recursal e transformar o presente recurso em instrumento de supressão de instância, em manifesto prejuízo ao devido processo legal.

Ademais, o v. acórdão identificou o prejuízo processual sofrido pelo apelante, ora embargado, condenado à desocupação do imóvel e ao ônus da sucumbência sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas admitidas em direito, essenciais para demonstrar os fatos constitutivos da usucapião alegada.

O cerceamento do direito à prova, quando se trata de meio hábil e pertinente à demonstração de fato controvertido e essencial ao deslinde da causa, encerra, em si mesmo, prejuízo evidente, dispensando maior demonstração, na medida em que priva a parte da possibilidade de influir concretamente no resultado do julgamento.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

O embargante alega que o acórdão é internamente contraditório ao afirmar, de um lado, que a perícia foi realizada e que houve conclusão técnica de que o proprietário do lote no 17 adentrou o lote no 18, e de outro, determinar a reabertura da instrução probatória.

Contudo, não há contradição lógica na construção adotada pelo v. acórdão. Pelo contrário, trata-se de formulação técnica precisa e coerente com os limites da cognição exercida no julgamento.

O aresto embargado não procedeu a qualquer pré-julgamento acerca da valoração da perícia, ou sobre a procedência ou improcedência da defesa de usucapião, abstendo-se, conscientemente, de antever a sorte da tese defensiva no mérito. A determinação de reabertura da instrução não pressupõe que a usucapião será reconhecida ao final, pressupõe, tão somente, que a parte tem o direito constitucional de tentar demonstrá-la, mediante a produção dos meios de prova pertinentes e por ela oportunamente requeridos.

A garantia do direito à prova independe da probabilidade de êxito da tese que se pretende demonstrar. Fosse diferente, o direito ao contraditório e à ampla defesa ficaria condicionado a um juízo prévio de plausibilidade da tese defensiva, o que violaria frontalmente as garantias fundamentais do processo.

A assertiva de que o acórdão teria “pressuposto” que a tese de usucapião merece aprofundamento, quando os próprios elementos dos autos demonstrariam sua fragilidade, revela, uma vez mais, que a irresignação do embargante não é contra vício formal do julgado, mas contra a conclusão de mérito nele contida.

A contradição exigida pelo art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil é a contradição interna, entre premissas e conclusões do próprio julgado, e não a contradição entre o julgado e a convicção da parte sucumbente. O inconformismo, por si só, não integra o rol dos vícios embargáveis.

Verifica-se, em suma, que as questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio de novos embargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos, e não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição de aclaratórios implicará na aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026